Tribunal: TJSP
Processo: 1500654-93.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, por seis vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal – Reconhecimento de crime único com relação à vítima Maria Aparecida e a empresa "Japa Empório da Construção" – Impossibilidade – Não há que se falar em crime único em relação aos roubos perpetrados contra as referidas vítimas, já que o réu praticou ações distintas, que

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, por seis vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal – Reconhecimento de crime único com relação à vítima Maria Aparecida e a empresa "Japa Empório da Construção" – Impossibilidade – Não há que se falar em crime único em relação aos roubos perpetrados contra as referidas vítimas, já que o réu praticou ações distintas, que lhes possibilitaram o apossamento de bens de vítimas distintas – Apesar da vítima Maria Aparecida ser proprietária do estabelecimento em comento, a carteira subtraída era sua e não da loja. Portanto, não configura crime único pelo fato desta ser proprietária do estabelecimento - Reconhecimento do concurso formal próprio – Cabimento – Analisando-se o acervo probatório, não se pode aferir a existência efetiva e manifesta de pluralidade de propósitos que porventura tenham determinado o alcance direto e específico de cada um dos crimes em questão, tornando inviável a aplicação da norma do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal – O apelante visava a simples subtração de bens de valor, pouco importando a quem pertencessem - Aplicação da detração penal – Inatendível – Tal benefício deve ser pleiteado no Juízo da Execução da pena ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do réu, especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão - Pena corporal reduzida, restando mantida a pena de multa - Regime mantido - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500654-93.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante YAGO
RAFAEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena de YAGO RAFAEL DOS SANTOS
para 08 (oito) anos de reclusão, bem como no pagamento de 78 (setenta e oito) dias-
multa, no valor mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535
Apelante: YAGO RAFAEL DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 26535
Roubo majorado Artigo 157, § 2o, inciso II, por seis
vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do
Código Penal
Reconhecimento de crime único com
relação à vítima Maria Aparecida e a empresa “Japa
Empório da Construção” Impossibilidade Não há que se
falar em crime único em relação aos roubos perpetrados
contra as referidas vítimas, já que o réu praticou ações
distintas, que lhes possibilitaram o apossamento de bens de
vítimas distintas Apesar da vítima Maria Aparecida ser
proprietária do estabelecimento em comento, a carteira
subtraída era sua e não da loja. Portanto, não configura
crime único pelo fato desta ser proprietária do
estabelecimento - Reconhecimento do concurso formal
próprio Cabimento Analisando-se o acervo probatório,
não se pode aferir a existência efetiva e manifesta de
pluralidade
de
propósitos
que
porventura
tenham
determinado o alcance direto e específico de cada um dos
crimes em questão, tornando inviável a aplicação da norma
do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal O
apelante visava a simples subtração de bens de valor, pouco
importando a quem pertencessem - Aplicação da detração
penal Inatendível Tal benefício deve ser pleiteado no
Juízo da Execução da pena ante a inexistência de qualquer
informação acerca das condições subjetivas do réu,
especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão -
Pena corporal reduzida, restando mantida a pena de multa -
Regime mantido - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 12 de março de 2019, por volta
das 11h44min, nas dependências do estabelecimento comercial “Japa
Empório da Construção”, situado na Rua Padre João Alvares, no 459,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
3
Vila Galvão, no município de Guarulhos, o apelante YAGO RAFAEL
DOS SANTOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, 03 (três) aparelhos de telefonia celular, pertencentes às vítimas
Daniela Conceição, Elizangela Ribeiro Silva e Gustavo Henrique
Piveta, uma carteira pertencente à vítima Maria Aparecida Cardoso da
Silva, bem como a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente
à vítima Carlos Wilson Inácio da Silva.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 01a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos /SP, o recorrente foi
condenado à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial de
cumprimento fechado, bem como ao pagamento do montante
equivalente a 78 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, por seis vezes, na forma
do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, o reconhecimento de crime único com relação à
vítima Maria Aparecida e a empresa “Japa Empório da Construção”, o
reconhecimento do concurso próprio, bem como a aplicação da detração
penal (fls. 183/194).
Bem processado o recurso, com
apresentações de contrarrazões (fls. 199/201), opinou a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso (fls.
212/225).
É o relatório.
O apelo da defesa merece parcial
provimento.
Apurou-se nos autos que o
apelante e seus comparsas ajustaram-se para a prática de um roubo e, na
data dos fatos, dirigiram-se até o local, onde está situado o
estabelecimento “Japa Empório da Construção Ltda.”.
Ao
chegarem
ao
local,
o
recorrente e seus comparsas, munidos de arma de fogo, anunciaram o
roubo e renderam as vítimas, sendo funcionários e cliente do
estabelecimento, ocasião em que exigiram a entrega dos aparelhos
celulares e do montante em dinheiro, pertencente ao ofendido Carlos.
Após consumarem a subtração
dos bens, o acusado e os demais comparsas exigiram que os ofendidos
permanecessem deitados na parte dos fundos do estabelecimento
comercial.
Quando
se
preparavam
para
deixar o local, os roubadores depararam-se com a vítima Maria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
5
proprietária do comércio, momento em que se apoderaram de sua
carteira e, munidos de arma de fogo, deixaram o local, tomando rumo
incerto.
Ocorre
que,
durante
patrulhamento de rotina, policiais militares se depararam com o réu e
outro indivíduo, os quais estavam correndo pela Rua Vicente Melro,
oportunidade em que, após breve perseguição, conseguiram deter o
apelante, mas o outro agente conseguiu evadir-se do local.
Em revista pessoal, os milicianos
encontraram um simulacro de arma de fogo em poder do recorrente.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de
ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição e apreensão de fl. 31, bem
como das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.
Dúvida alguma paira quanto à
responsabilidade do acusado pelo delito em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo do presente recurso.
Ademais, o réu confessou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
6
prática do crime em sede judicial, declarando, inclusive, que usou
réplica de arma de fogo na prática delitiva (vide mídia).
Depreende-se que a defesa apenas
pleiteia o reconhecimento de crime único com relação à vítima Maria
Aparecida e a empresa “Japa Empório da Construção”, o
reconhecimento do concurso formal próprio, bem como a aplicação da
detração penal.
O. M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria,
nota-se que o recorrente foi beneficiado, pois, apesar de ostentar
reincidência específica, conforme se depreende à fl. 118, houve a
compensação integral com a atenuante relativa à confissão espontânea,
mantendo-se a reprimenda no patamar mínimo.
Ocorre que, na inércia do parquet,
nada há a ser feito.
Tendo em vista que o crime
ocorreu mediante concurso de agentes, a pena foi majorada em 1/3,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, bem como no pagamento
de 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
7
Diante do disposto no artigo 70 do
Código Penal, segunda parte, tendo em vista que ocorreram seis roubos
sucessivos, as penas de cada um deles foram somadas, totalizando 32
anos de reclusão, bem como 78 dias-multa, no valor mínimo legal.
Não
há
que
se
falar
em
reconhecimento do crime único em relação aos roubos perpetrados
contra a vítima Maria Aparecida Cardoso da Silva e o estabelecimento
“Japa Empório da Construção”.
O
acusado
praticou
ações
distintas, que lhes possibilitaram o apossamento de bens de ambas as
vítimas, consistentes no dinheiro do caixa do estabelecimento e carteira
da ofendida Maria Aparecida.
Outrossim, apesar da vítima Maria
Aparecida ser proprietária do estabelecimento em comento, a carteira
subtraída era sua e não da loja. Portanto, não configura crime único pelo
fato desta ser proprietária do estabelecimento.
No entanto, razão assiste à Defesa
quanto ao reconhecimento do crime formal próprio.
Analisando-se
o
acervo
probatório, não se pode aferir a existência efetiva e manifesta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
8
pluralidade de propósitos que porventura tenham determinado o alcance
direto e específico de cada um dos crimes em questão, tornando inviável
a aplicação da norma do artigo 70, caput, segunda parte, do Código
Penal.
Pelo contrário, nos parece óbvio
que o réu visava a simples subtração de bens de valor, pouco
importando a quem pertencessem, sem intenção deliberada de atingir
cada um dos ofendidos isoladamente.
Este é o entendimento adotado
pelo Douto doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
“Esclarecedora, em nosso entender, é a
posição equilibrada de Basileu Garcia. O juiz deve, no caso concreto, deliberar qual
a melhor forma de concurso a aplicar. A cozinheira que, pretendendo assassinar
todos os membros de uma família para a qual trabalha, coloca veneno na refeição a
ser servida, está praticando vários delitos com uma só ação. Merece, pois, ser punida
pela unidade de resolução (“desígnios autônomos”) com que agiu, recebendo a pena
que seria cabível pela aplicação do concurso material (art. 70, 2a parte, CP).
Entretanto, diz o mestre paulista, se alguém vai à sacada de um prédio, chamado por
populares, e brada-lhes “Patifes!”, estaria ofendendo a honra de um ou de todos?
Qual teria sido sua intenção? Pelo plural utilizado, pode-se crer estar ofendendo
mais de uma pessoa. Teria, no entanto, cabimento aplicar-lhe o concurso material,
somando-se as penas, num total de 30 ou 40 injúrias? Obviamente que não. Não teve
o agente “vários desígnios”, almejando atingir várias pessoas determinadas, mas
apenas um grupo de pessoas, de modo indefinido. Sugere, então, finalizando o
raciocínio, dever o magistrado, valendo-se da equidade, decidir à luz do caso
concreto, tendo em vista a clara insuficiência de critérios legais, sem fechar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
9
questão em torno do dolo dever ser direto ou indireto (Instituições de direito penal, t.
II, p. 576).” (Manual de Direito Penal, Editora Revista dos Tribunais, 6a
edição, pag. 497/498).
Diante
disso,
reconheço
a
incidência do concurso formal próprio, de modo que afasto a soma das
penas e aplico a fração de aumento da reprimenda em 1⁄2, tendo em vista
que a prática delitiva atingiu o patrimônio de seis vítimas distintas,
restando a sanção definitiva em 08 anos de reclusão. Outrossim,
conforme disposto no artigo 72 do Código Penal, a pena de multa
aplicada no montante equivalente a 78 dias-multa, no valor mínimo
legal, resta mantida.
Correta a fixação de regime
fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, uma vez que o apelante é reincidente.
Por derradeiro, incabível o pleito
defensivo de aplicação do instituto da detração, tendo em vista que
referido instituto não foi previsto como um critério para fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, além de faltar elementos
subjetivos do recorrente. A aplicação de tal instituto não pode, pura e
simplesmente, progredir de regime o condenado levando-se em conta
somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer
outro critério.
O benefício da detração, em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
10
de apreciação de recurso de apelação, não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato
este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se
evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração
penal seja analisada pelo Juízo da Execução.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500654-93.2019.8.26.0535 -Voto no
11
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
réu, especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão.
Por tais razões, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena de
YAGO RAFAEL DOS SANTOS para 08 (oito) anos de reclusão, bem
como no pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo
legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR